Tribunal: TJES
Processo: 5008622-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008622-13.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: HERMENEGILDO PALAURO FILHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5008622-13.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: HERMENEGILDO PALAURO FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DA ASSISTÊNCIA MÉDICA NA UNIDADE PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto por HERMENEGILDO PALAURO FILHO contra decisão da 2ª Vara Criminal de Viana, que indeferiu pedido de prisão domiciliar. O recorrente, condenado a 27 anos, 8 meses e 14 dias de reclusão, em regime fechado, alega possuir estado de saúde debilitado e requer a substituição do regime por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus à substituição do regime prisional fechado por prisão domiciliar, com fundamento em alegada doença grave e necessidade de tratamento médico fora da unidade prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 117 da Lei de Execução Penal estabelece a possibilidade de prisão domiciliar apenas aos sentenciados em regime aberto, salvo situações excepcionais, quando comprovada a impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão de prisão domiciliar em regimes mais gravosos apenas quando evidenciado que o Estado não dispõe de recursos adequados para tratamento do apenado.

No caso concreto, os relatórios médicos e documentos constantes dos autos indicam que o agravante recebe atendimento médico contínuo, sendo possível o deslocamento para hospitais mediante autorização judicial, inexistindo comprovação de ineficiência no tratamento prestado pela unidade prisional.

O acometimento por doença controlável mediante medicação e atendimento ambulatorial não é suficiente para justificar a concessão do benefício, ausente demonstração de risco grave, atual e concreto à integridade do reeducando.

A decisão agravada fundamentou-se em elementos concretos do caso e analisou adequadamente as condições de saúde do apenado, estando em consonância com os precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de prisão domiciliar a sentenciado em regime fechado exige prova inequívoca da impossibilidade de o sistema prisional prestar a devida assistência médica.

A existência de doença grave, por si só, não autoriza a prisão domiciliar, quando demonstrado que o tratamento pode ser realizado no estabelecimento penal ou mediante encaminhamento à rede pública de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 14, 117; CP, art. 121, §2º, I e VI; art. 347.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 896.144/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30/09/2024, DJe 03/10/2024.
STJ, AgRg no HC n. 954.683/AL, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 09/04/2025, DJEN 15/04/2025.
STJ, AgRg no HC n. 379.187/SP, rel. Min. Felix Fischer, DJe 09/06/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5008622-13.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: HERMENEGILDO PALAURO FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução, interposto por
HERMENEGILDO PALAURO FILHO
, visando a modificação da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, que indeferiu seu pedido de prisão domiciliar.

Em suas razões recursais, almeja o recorrente o cumprimento da pena em sua residência, em razão de sua saúde debilitada, eis que preenche todos os requisitos estabelecidos pela normatização de regência.

Consta dos autos, que o agravante cumpre pena de 27 (vinte e sete) anos 08 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime fechado, no Complexo Prisional de Viana – PSME-I, pela prática dos crimes descritos no artigo 121, §2º, I e VI e artigo 347, ambos do Código Penal.

Sabe-se que os Tribunais Superiores têm se manifestado acerca da possibilidade de concessão do direito à prisão domiciliar aos condenados ao regime fechado e/ou semiaberto, entretanto, somente em situações excepcionalíssimas previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal.

Vejamos como expõe o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE CONDENADA A CUMPRIR PENA EM REGIME FECHADO. PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO ADEQUADO PRESTADO PELO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na espécie, as instâncias ordinárias atestaram que não fora demonstrada "a ausência de assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico e farmacêutico, no estabelecimento em que a Paciente cumprirá a sua pena, conforme estabelece o artigo 14 da Lei de Execuções Penais, não há que se falar em iminência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via" (e-STJ fls. 158/159). 2. Via de regra, o art. 117, caput, e inciso II da Lei de Execução Penal, só admite a concessão de prisão domiciliar quando o paciente encontra-se cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, este Tribunal tem entendido que, mesmo no caso de regime prisional diverso do aberto, é possível a concessão de prisão domiciliar, em face de comprovada doença grave e se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado. 3. No caso, todavia, apesar da gravidade do estado de saúde da paciente, nota-se que o Estado vem adotando medidas necessárias para a preservação da integridade física da acusada, não tendo a defesa, outrossim, comprovado a ausência de condições da unidade prisional, em fornecer o devido acompanhamento médico. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 896.144/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

Importante ressaltar ainda, que o artigo 117, da Lei de Execução Penal, veda o requerimento do benefício da prisão domiciliar àqueles que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, como é o caso do reeducando.

Neste sentido:

"Somente os condenados que cumprem pena em regime aberto e que atendam as condições especiais estabelecidas no art. 117 da Lei 7.210/84 é que podem ser beneficiados com a prisão domiciliar, razão pela qual não faz jus ao benefício o sentenciado que cumpre pena em regime fechado, ainda que acometido de úlcera e diabetes, pois tais doenças podem ser tratadas na rede pública de saúde, com deslocamento do preso, mediante prévia autorização da autoridade competente, ou por médico particular, no próprio estabelecimento prisional" (RT 772/646).

Observo, outrossim, que apesar dos problemas de saúde que acometem o reeducando o mesmo vem recebendo os tratamentos adequados, não existindo nos autos qualquer comprovação de que os cuidados dispensados ao agravante sejam inadequados ou insuficientes.

Ademais, na decisão proferida em 12 de março de 2025, a MM. juíza da Execução consignou que
“a SEJUS possui condições de tratá-lo dentro do sistema prisional, bem como o referido tem recebido todo o atendimento necessário. Além disso, sendo necessário, o reeducando poderá ser encaminhado para Pronto Atendimento ou Hospital de referência do sistema único de saúde.

Ressalto que o estado patológico do apenado não difere em relação à maioria da população carcerária, tampouco dos que se veem livres. Trata-se de situação plenamente controlável dentro da unidade prisional”
.

Diante do exposto, portanto, não estão suficientemente demonstradas pelo recorrente, as razões capazes de ensejar o deferimento do direito à prisão domiciliar, tendo a douta magistrada corretamente indeferido o pleito do recorrente, diante da constatação de que o mesmo não satisfaz os requisitos legais para a concessão do citado benefício, com o cuidado de analisar os relatórios sociais com informações relativas à realidade do reeducando.

A decisão combatida relata ainda que “
as afecções são passíveis de tratamento ambulatorial, através de controle medicamentoso
”.

Assim sendo, torna-se importante registrar, que não basta o reeducando estar acometido de doença grave para ser agraciado com a prisão domiciliar, devendo comprovar também, a impossibilidade de receber assistência médica no estabelecimento prisional onde está cumprindo pena, o que não ocorre no caso em análise
.

Colaciono os seguintes precedentes que bem reforçam a indispensabilidade de documentação robusta para o enquadramento do apenado no art. 117, da Lei de Execução Penal e concessão do benefício à prisão domiciliar, provas estas que não foram colacionadas com a inicial:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus em que o agravante pleiteava a concessão de prisão domiciliar para o paciente em razão de doença grave. A Defesa alega que a condição de saúde do agravante justificaria o regime domiciliar, dispensando a análise preliminar pelo Juízo da execução sobre a adequação da assistência médica no sistema prisional.

II. Questão em discussão

2. A discussão está em saber se o estado de saúde do agravante justifica o deferimento de prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 117, II, da Lei de Execuções Penais, a prisão domiciliar é excepcionalmente cabível para condenados com doença grave em regime aberto. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão de prisão domiciliar para regimes mais severos (semiaberto e fechado) apenas quando demonstrada a impossibilidade de assistência médica adequada no sistema prisional.

4. A Corte de origem assinalou não haver demonstração de que a doença do paciente seja grave, nem evidências de que sua saúde exija cuidados que não podem ser ministrados pela unidade prisional, em especial porque o cárcere conta com profissionais capazes de lhe prestar a assistência médica pertinente.

5. Para modificar as conclusões da instância ordinária e reconhecer o constrangimento ilegal alegado, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, o que é inviável no âmbito do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de prisão domiciliar para regimes semiaberto e fechado depende da demonstração da impossibilidade de assistência médica adequada no sistema prisional. 2. Hipótese em que não houve demonstração da gravidade da doença apresentada pelo agravante, tampouco de que sua condição de saúde exija cuidados que não podem ser prestados pela unidade prisional. Dispositivos relevantes citados: Lei de Execuções Penais, art. 117, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 379.187/SP, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 09/06/2017; STJ, RHC n. 92.472/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 02/05/2018. (AgRg no HC n. 954.683/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

Isto posto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do agravo em execução e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo na integralidade a decisão impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)